Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE FRAUDES. SUSPENSÃO DO DESCONTO. PARCELAS. ONERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA RENDA. VEROSSIMILHANÇA. APARELHAMENTO DOCUMENTAL. SUFICIÊNCIA. ABALO FINANCEIRO. PATRIMÔNIO MÍNIMO. BOA-FÉ OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão agravada, a qual negou o pedido de tutela de urgência. 1.1. Em suas razões, o agravante pleiteia suspensão dos descontos do empréstimo consignado eivados de fraude.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia está em analisar a plausibilidade jurídica da suspensão dos descontos provenientes de empréstimo, no âmbito de fraude bancária. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instituições financeiras têm o dever de oferecer mecanismos de controle eficazes, seguros e, por isso mesmo, capazes de inibir operações fraudulentas, inclusive por meio de acesso criminoso a dados de seus clientes. 3.1. Com efeito, a ocorrência de inúmeras fraudes bancárias exige das instituições financeiras mais cuidado, diligência e cautela, ao se depararem com transações bancárias aparentemente atípicas. Precedente: “A mera alegação de que as operações financeiras impugnadas foram realizadas por meio de aplicativo de telefone celular, mediante confirmação de senha e outros dados de segurança, não é suficiente para isentar o apelante da responsabilidade pela prestação de serviço ineficiente.” (07420639220218070001, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, PJe: 1/9/2022).
4. No caso, é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o agravado vem descontando da conta corrente da agravante valores para pagamento do suposto empréstimo fraudado feito em seu nome, cerca de 44% de seu vencimento líquido. 4.1. Além disso, o processo encontra-se instruído com documentos capazes de infirmar as alegações da inicial, tais como boletim de ocorrência, processo administrativo em trâmite na Polícia Federal, em referência à adulteração de sua data de nascimento; reclamação no Procon; e-mail ao Banco Santander; e-mail de esclarecimentos ao setor de pagamento, na Marinha; comprovantes de depósito feitos aos estelionatários e contracheques
5. Os descontos oneram de forma desproporcional a renda do agravante, porquanto o contracheque anexado por ocasião das razões deste recurso comprova a continuidade dos descontos em sua conta corrente para fins de cobrir a parcela dos empréstimos, objeto da apuração de fraude. 5.1. Na hipótese, é possível vislumbrar o abalo financeiro suportado pelo agravante e a irradiação dos efeitos para aspectos de toque no ordenamento jurídico pátrio, como a dignidade da pessoa humana, o patrimônio mínimo, a solidariedade e a função social dos contratos, nos termos dos arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal e dos arts. 112, 113, 421 e 422 do Código Civil. 5.2. Ademais, os direitos e garantias fundamentais possuem aplicação na seara privada, no âmbito das relações contratuais entre particulares, conforme consagrado pelos Tribunais Superiores.
6. Ainda que o feito demande instrução probatória, a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre agravante e os agravados, a documentação colacionada e a existência de indícios de fraude demonstram a razoabilidade do direito invocado.
V. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Tese de julgamento: “É possível suspender os descontos de empréstimos quando houver verossimilhança da ocorrência de fraude e o feito estiver embasado com provas indiciárias materiais suficientes”.
Dispositivo relevante citado: arts. 1o, 3o, 5o e 170 da Constituição Federal; arts. 112, 113, 421 e 422 do CC e art. 300 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07375923620218070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 22/02/2022; TJDFT, Apelação 07092652720218070018, Relator: Lucimeire Maria Da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 22/7/2022).